Tribunal: TJDFT
Processo: 0714239-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA ATÉ O FIM DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 123 MILHAS. CANCELAMENTO IMOTIVADO DO “PACOTE DE VIAGENS”. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO.
I. Não pode ser conhecido pedido de revogação da gratuidade de justiça deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição se estende à instância recursal, consoante a inteligência dos artigos 87, §§ 1o e 5o, 99, caput, 100, caput, e 102, caput, do Código de Processo Civil.
III. O cancelamento injustificado de “pacotes de viagem” e a indiferença do fornecedor quanto à adoção de alternativa razoável ou à restituição dos valores pagos provocam dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. À luz das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, cuja aplicação é legitimada pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, causa dano moral ao consumidor a frustração do seu projeto pessoal e familiar decorrente do cancelamento imotivado de “pacotes de viagem” e a sua exaustão emocional provocada pela leniência da empresa do ramo de viagens que incorreu em grave violação contratual, prejudicando seriamente consumidores que acreditaram na sua credibilidade empresarial, presente o disposto nos artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. O inadimplemento do fornecedor, depois da contratação e do pagamento dos “pacotes de viagem”, não tipifica a conduta ilícita (cobrança indevida) que autoriza a punição prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Simplesmente não pode ser considerado “excessivo” pagamento do produto adquirido realizado na forma contratada.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.